Tribunal: TJDFT
Processo: 0007424-08.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0007424-08.2016.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE ADRIANO BANDEIRA BORGES APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 25913543), na qual o advogado do apelante JOSÉ ADRIANO BANDEIRA BORGES manifesta o interesse de fazer sustentação oral, determino a inclusão da presente apelação criminal em pauta de forma telepresencial, nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça. P. R. I. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator